Tribunal: TJDFT
Processo: 0704169-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704169-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RIVALDO GONCALVES DE MENEZES JUNIOR AGRAVADO: DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO O agravante requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Segundo consta do §2o do art. 99 do CPC, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. No caso, de acordo com o teor da decisão agravada, teria o executado/agravante movimentado de maneira intensa a sua conta bancária, com receitas que variam de R$15.929,00 (julho/2021) a R$29.042,01 (setembro/2021). Sendo assim, deverá a parte agravante demonstrar documentalmente nos autos sua alegada situação de miserabilidade econômica, por meio de juntada de documentos idôneos (extratos atualizados de conta bancária, extratos atualizados de cartão de crédito, declaração de imposto de renda, contracheques atualizados, dentre outros), sob pena de indeferimento do beneplácito. Prazo: 05 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora